Tribunal: TJDFT
Processo: 0752634-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. BLOQUEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos em liquidação de sentença, determinou compensação parcial de valores e manteve bloqueio de depósito judicial relacionado à obrigação de arrendamento rural, diante de alegação de prejuízo financeiro decorrente da constrição e discordância quanto aos valores apurados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção do bloqueio e da compensação parcial do depósito judicial, à luz da homologação dos cálculos em liquidação de sentença e da extinção da fase processual, diante das alegações de extrapolação dos limites do título executivo e de prejuízo financeiro em razão da constrição, bem como da controvérsia quanto à inclusão do depósito referente à safra vigente no objeto da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O bloqueio parcial do depósito judicial decorre de decisão regularmente proferida na liquidação de sentença, que apurou valores devidos em decorrência do contrato de arrendamento rural e reconheceu a possibilidade jurídica de compensação, nos termos do art. 369 do Código Civil, sem determinação de liberação imediata dos valores.
4. A alegação de prejuízo financeiro não foi acompanhada de demonstração documental mínima que evidencie risco concreto de paralisação das atividades ou de dano irreparável, apenas afirmações genéricas sobre dificuldades econômicas para justificar a suspensão excepcional de decisão de natureza patrimonial.
5. A eventual extrapolação dos limites do título executivo e a inclusão do depósito relativo à safra vigente no objeto da lide exige análise aprofundada e não revela ,nesse momento processual, teratologia ou risco de constrição indevida, sobretudo porque a compensação será efetivada somente após a preclusão da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A manutenção do bloqueio e da compensação parcial do depósito judicial homologada em liquidação de sentença é legítima quando não demonstradas violação ao título executivo, teratologia da decisão ou probabilidade do direito apta a justificar a suspensão excepcional do ato judicial. 2. Alegações genéricas de prejuízo financeiro desacompanhadas de elementos mínimos de prova, não evidenciam perigo de dano nem autorizam a concessão de tutela de urgência em controvérsias de natureza patrimonial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único; CC, art. 369.
Jurisprudência relevante citada: n.a.